Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-63.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONFIGURAÇÃO DA FALSA IDENTIDADE AO SE ATRIBUIR NOME ALHEIO (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRADO. AUTODEFESA E CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO APLICADOS. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONSUMAÇÃO DO CRIME ANTE A NATUREZA FORMAL DO DELITO. REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Ministério Público denunciou o réu com incurso nos artigos 307 e 330, ambos do Código Penal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando o denunciado nas penas do artigo 307 do Código Penal, fixando a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, por força da disposição consignada no artigo 33, §§ 2o, b e c, do Código Penal, e absolvendo da imputação referente ao artigo 330 do Código Penal.
2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 48824503). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n° 48824508).
3. A Defesa, em suas razões, alega que a abordagem policial foi realizada em desacordo com ditames legais, pois não foram apresentadas justificativas idôneas para a abordagem, sendo nula e ilegal a ordem para que o recorrente se identificasse. Aduziu que não há provas nos autos e não ficou comprovado o dolo específico (elementar do tipo) a conduta do denunciado, sendo atípica a conduta descrita. Sustenta que o recorrente se apresentou como “Hudson” apenas na delegacia e, consta nos autos, que foi perfeitamente possível encontrar a identidade do acusado por meio de busca em sistemas da PCDF, o que restou evidente a ineficácia do meio empregado pelo acusado e a configuração do crime impossível. Requer a absolvição do acusado e, subsidiariamente, pugna pelo cumprimento de pena em regime aberto.
4. Consta dos autos que o réu se atribuiu falsa identidade. Conforme narrado pelo Ministério Público na denúncia: “(...) Nas circunstâncias de dia, horário e local acima descritas, ao ser abordado por policiais militares, o denunciado se recusou a se identificar, dizendo que não era vagabundo. A partir de então, Francisco passou a se comportar de maneira agressiva, sendo necessária sua contenção por algemas a fim de ser encaminhado para a delegacia. No interior da delegacia de polícia, o denunciado se apresentou falsamente como HUDSON LIMA DOS SANTOS, portador do RG no 3409366, a fim de se esquivar de suas responsabilidades. A identidade verdadeira do denunciado só foi descoberta, posteriormente, após aferição de suas digitais”.
5. Inicialmente, destaca-se que a autoria e a materialidade do referido delito restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
6. Conforme se constata da Ocorrência Policial no 9194/2021 – 6o DPDF (ID no 48823108), e os depoimentos das testemunhas, coerentes e harmônicos entre si, o acusado, ao ser abordado por autoridade policial, de início se recusou a informar sua identidade, afirmando que “não era vagabundo e não merecia ser tratado como tal”, passando a ter comportamento agressivo, aparentando estar sob efeito de drogas, sendo necessário ser contido e algemado, e, ao chegar na delegacia, se apresentou como “Hudson Lima dos Santos”.
7. Segundo as provas dos autos, em que pese o denunciado ter permanecido em silêncio na delegacia e não ter comparecido em sede judicial, constata-se de sua FAP (ID no 48824417) que em 03/05/20219 transitou em julgado definitivo a condenação em seu desfavor com incurso nas penas do artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, em 13 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Além disso, a testemunha policial Bruno Cal do Santos afirmou que o acusado agiu de tal maneira para se esquivar da atuação policial que estava em andamento, uma vez que o réu já era conhecido dos policiais que atuavam no combate à criminalidade da região do Itapoã/DF, o que demonstra o elemento subjetivo do crime - o dolo específico de obter vantagem para si. 8. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem (ocultar vida pregressa, mandado de prisão, tentar fuga ou ser liberado por engano), é fato que se amolda ao tipo do artigo 307 do Código Penal, não caracterizador do exercício de autodefesa ou mesmo de insignificância penal.
9. O direito ao silêncio, abrigado pelo exercício do direito de defesa, não se confunde com o fornecimento de dados falsos no momento da qualificação durante abordagem policial.
10. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 640.139 RG/DF (Tema 478), em sede de repercussão geral, afirma que é típica a conduta do réu que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de evitar responsabilização penal ou ocultar reincidência, in verbis: "o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)". No mesmo sentido, é o enunciado da Súmula n. 522 do Superior Tribunal de Justiça: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".
11. Ressalta-se o entendimento de que o princípio da autodefesa acarreta o direito ao silêncio perante a autoridade policial (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da República de 1988), contudo, tal garantia não abrange a conduta de atribuir-se falta identidade.
12. Por outro lado, no que diz respeito ao crime impossível, na hipótese em que restar comprovada a atribuição de falsa identidade com o propósito de dificultar a investigação criminal ou a persecução penal, por se tratar de delito formal, resta desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo para a investigação policial (ocorrência do resultado naturalístico). Ademais, o bem protegido no crime de falsa identidade é a fé pública, especialmente em relação à identidade pessoal. Assim, posterior constatação da verdadeira identidade do réu não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública.
13. Outrossim, para a configuração do delito em pauta não se exige a apresentação de documento à autoridade, bastando a prática da conduta de atribuir-se falsa identidade. Precedente: "[...] 3. O simples fato de o acusado não ter apresentado qualquer falso documento de identificação aos agentes policiais não ampara a tese de ocorrência do crime impossível, pois o crime se consumou no momento em que o réu atribuiu, a si, falsa identidade. A posterior descoberta da verdadeira identidade do agente não torna o crime impossível. [...]. (Acórdão n.1139696, 20160610091623APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 29/11/2018. Pág.: 129/144).”.
14. Assim, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na ocorrência policial no 9194/2021 – 6o DPDF são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos dos policiais.
15. Quanto ao regime de cumprimento de pena, sabe-se que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal.
16. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial semiaberto. Observa-se que o acusado é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal.
17. Dessa maneira, irretocável a sentença quanto ao regime inicial, porque aplicado conforme as disposições legais, devendo, dessa forma, ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
18. Em face do exposto, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
19. Recurso conhecido e desprovido.
20. Sem custas e sem honorários.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.